Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008651-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
AGRAVADO: CLAYTON GRASSIOTO E SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos dos Embargos à execução no 1000049-87.2022.8.11.0093 ajuizada por CLAYTON GRASSIOTO E SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO deferiu o pedido de suspensão da execução, mediante a prestação de caução de imóvel rural de propriedade da embargante.
O agravante alega o desacerto da decisão recorrida que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo-lhes efeito suspensivo, posto que aduz a inexistência dos requisitos previstos no §1°, do artigo 919 do CPC, para a concessão da tutela provisória e garantia de que a execução esteja assegurada por penhora, depósito ou caução suficientes.
Afirma que “a decisão guerreada ao atribuir efeito suspensivo aos Embargos a Execução e ordenar a suspensão da Execução de título extrajudicial, sem a presença dos requisitos previstos no §1°, do artigo 919 do CPC, acaba por retardar a prestação jurisdicional almejada, obstaculizando o recebimento do crédito que faz jus a credora/Agravante”.
Defende que os Agravados opuseram embargos à execução no qual, de forma genérica pleitearam o efeito suspensivo, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não trazendo aos autos a demonstração de que a execução já estaria garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Registra ser indispensável o PREENCHIMENTO CUMULATIVO de todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo à execução, bem como os Agravados/Embargantes devem demonstrar a probabilidade do direito e quais os riscos do prosseguimento da execução, o que não ocorreu no caso em tela.
Aduz que os embargantes ofereceram o imóvel registrado na matrícula sob n. o 1.490, do CRI de Feliz Natal/MT, contudo, o imóvel supostamente apresentado como garantia do juízo não supre a necessidade de oferecimento de depósito, penhora ou caução da ação executiva.
Assevera que os juros do título executado são de 6,500000% ao ano, de modo que os juros contratados não destoam do Decreto-lei no 167/1967. Ademais , afirma restar pacífico a cobrança da capitalização mensal de juros – juros compostos – uma vez que expressamente pactuado. Dessa forma, defendem que não há plausibilidade no direito alegado pelos Embargantes, já que os juros praticados estão dentro das diretrizes legais do Decreto-lei 167/1967, bem como não houve qualquer cobrança fora do contratado.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, evitando-se a suspensão da execução, e ao final, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restam configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“(...) a parte embargante demonstrou, em princípio, que a execução promovida pela parte embargada está tramitando em rito inadequado, já que houve conversão da ação cautelar de arresto em execução para entrega de coisa certa e não para execução por quantia certa, dado que a cobrança é embasada por cédula de crédito rural com forma de pagamento certa (moeda corrente).
A parte embargante traz ainda, questões atinentes aos juros aplicados ao caso, uma vez que por ser contrato de crédito rural, os encargos cobrados pela inadimplência são diferenciados das pessoas físicas.
O perigo de dano é evidente, pois que a parte embargante se dedica à atividade agrícola e depende de acesso a financiamento para continuar com a atividade produtiva.
De outro lado, vê-se que suficientemente segurado o juízo, na forma do § 1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, uma vez que o bem imóvel oferecido está em nome da parte embargante e foi avaliado em laudo por R$ 4.308.000,00, valor superior ao discutido.” Id no 127328673
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se da leitura do caput do art. 919 do Código de Processo Civil, que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
Todavia, desde que a requerimento da parte embargante, é possível a sua concessão, excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1o do supramencionado diploma legal, senão vejamos:
“Art. 919- Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências "naturais" da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação”. (in Curso de processo civil, v. 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 450).
Conclui-se, então, que a concessão de efeito suspensivo exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravada, a priori, demonstrou a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.
Isso porque restou demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da embargante, porquanto neste momento processual a parte afirma que o cálculo apresentado pelo exequente encontra-se equivocado e abusivo, conforme planilha de cálculo juntado aos autos (id no 75428724 – autos de origem) o que eleva sobremaneira o débito discutido, e que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente ao executado, sendo que os embargos à execução também pretende diminuir o valor do débito apoiado na CCB Rural Pignoratícia Hipotecaria número B50430941-0, emitida em 15/06/2015, que embasam a presente execução.
Além disso, não se pode olvidar que se o agravado desenvolve atividade rural sendo sua única atividade de trabalho e renda, e o valor tomado com a embargada foi aplicada na agricultura, a correção, juros e demais encargos a ser aplicado no contrato deve ser da legislação rural, ou seja, do Decreto no 167/67, sendo tais encargos diferenciados das pessoas físicas.
Além disso, há a garantia que foi ofertada caução de uma área rural de 250,00 hectares, dada em garantia no contrato e averbado em CRI Feliz Natal n. 1.490, com avaliação de R$ 4.308.000,00, no ano de 2017, conforme parecer técnico de avaliação mercadológica (id no 75428723), portanto a execução está caucionada e segura com bem em valor bem superior ao débito perseguido na execução n° 0000603-49.2016.8.11.0093.
Assim, no que se refere à necessidade de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, certo é que a ação principal visa executar dívida que está devidamente caucionada por imóvel dado em garantia hipotecária na ação de execução, devendo tal bem ser, impreterivelmente, objeto de penhora nos autos da execução, nos termos do art. 835, §3o do CPC, senão vejamos:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.
Ademais, não se pode olvidar que bem ressaltou a decisão recorrida:
“(...)DEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, na dicção do art. 300, caput, e art. 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução do imóvel rural de propriedade da parte embargante matriculado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal registrado sob a matrícula n. 1.490, avaliado em laudo por R$ 4.308.000,00, devendo a parte embargante proceder com a averbação na referida matrícula no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão provisória, nos termos do art. 167, inciso II, item 8, da Lei 6.015/73”.
Negritei - (id no 127328673)
Deste modo, entendo, a priori, que restou preenchido o segundo requisito para a concessão do referido efeito suspensivo aos embargos, como procedeu o decisum.
Desta feita, diante da ausência de requisitos para a concessão de tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo postulado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora